Tribunal: TJMT
Processo: 1000206-28.2024.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000206-28.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE IVO DE MORAES - CPF: 172.357.311-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000206-28.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1000206-28.2024.8.11.9005

Agravante:

José Ivo de Moraes.

Agravados:
Município de Alto Garças-MT e
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DIREITO A SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS VINCULADOS AO SISTEMA SUS
–

DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na hipótese em que a ação de saúde versar sobre tratamento de baixa complexidade, faz-se necessário, a exemplo do presente caso, o direcionamento da obrigação de fazer ao ente público municipal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000206-28.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1000206-28.2024.8.11.9005

Agravante:

José Ivo de Moraes.

Agravados:
Município de Alto Garças-MT e
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
José Ivo de Moraes.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Decisão agravada – Processo n.o
1008298-41.2024.8.11.0001 (Id. 141069614): indeferiu a tutela de urgência, por considerar ausentes os requisitos essenciais para a concessão da medida.

Agravo de Instrumento:
pugna pela responsabilidade dos agravados ao fornecimento dos medicamentos “PREGABALINA 75MG; LOSARTANA 50MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG; MILGAMA 150MG; SINVASTATINA 40MG/CPR; SELOZOK-METOPROLOL, SUCCINATO DE 50MG; e RIVAROXABANA 15MG”, da forma e pelo período que perdurar a recomendação médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de execução específica.

Decisão Liminar (
Id.

203769165
)
: deferiu a liminar pleiteada.

Contrarrazões
do Estado de Mato Grosso
(Id. 205566665
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela agravante.

Sem informações do Juízo
.

Parecer Ministério Público (Id.

210479685
):
manifestou pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000206-28.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1000206-28.2024.8.11.9005

Agravante:

José Ivo de Moraes.

Agravados:
Município de Alto Garças-MT e
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
José Ivo de Moraes
em face da decisão interlocutória proferida nos autos de n.o 1008298-41.2024.8.11.0001, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT, com objetivo de compelir os agravados a fornecerem os medicamentos
“PREGABALINA 75MG; LOSARTANA 50MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG; MILGAMA 150MG; SINVASTATINA 40MG/CPR; SELOZOK-METOPROLOL, SUCCINATO DE 50MG; e RIVAROXABANA 15MG”, da forma e pelo período que perdurar a recomendação médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de execução específica.

A recorrente possui sequelas
decorrentes de acidente vascular cerebral não hemorrágico (CID I64) e alega
que, em razão do quadro clínico apresentado, a Dra. Anna Vitória Montes – CRM/MT 13198, vinculada ao SUS e que o acompanha, prescreveu os remédios pleiteados e informa no laudo médico, acostado aos autos, a impossibilidade de substituição dos referidos medicamentos.

Além disso ressalta que alguns dos medicamentos pleiteados, quais sejam LOSARTANA 50mg + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5mg, SINVASTATINA 40mg e SELOZOK 50mg foram indicados pelo Secretário Municipal de Saúde como insumos padronizados pelo SUS e disponibilizados pela Farmácia Municipal, consoante resposta no Ofício juntado em Id. n.o 140686300. Todavia, nem mesmo tais medicamentos foram fornecidos ao agravante, sob o fundamento que a empresa responsável pelo fornecimento ao ente público não realizou a entrega, consoante se verifica em Id. 140686299 no processo de origem.

Defende não possuir condições financeiras para custear o insumo sem prejudicar o seu próprio sustento.

Disse que, ao requerer o tratamento em questão na instância primeira, o pedido foi indeferido, calcado no parecer do
Núcleo de Apoio Técnico, NAT
, que
assinalou não ter sido comprovada a urgência do pleito.

Sustentou que a decisão combatida, ao acatar integralmente o parecer do
Núcleo de Apoio Técnico,
desconsidera as prescrições feitas pelo médico da paciente e coloca o mencionado parecer em posição técnica privilegiada em relação ao relatório do médico especialista que trata do caso concreto.

Por essas razões, pugnou pela concessão liminar da tutela antecipada para o fim de determinar aos agravados o imediato fornecimento dos medicamentos em questão.

Da análise detida dos autos, verifica-se que os relatórios e a prescrição médica, ambos emitidos por profissionais de saúde
especializados na enfermidade da agravante, bem como os exames clínicos e demais documentos apresentados no processo de origem corroboram a versão autoral.

Outrossim, constata-se o perigo de dano na prescrição médica que afirma que a não realização do tratamento pleiteado pode acarretar em agravamento de quadro clínico da agravante.

Registre-se que a saúde é direito social insculpido no artigo 6o da Constituição Federal, garantido a todos e dever dos entes federados, como dispõe o artigo 196 da Constituição Federal:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Pondere-se, ainda, que as demandas relacionadas à saúde não se restringem a pedidos de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, abrangendo demandas que visam à redução do risco de doença e de outros agravamentos, sem prejuízo do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Desta forma, a obrigação de fornecimento dos medicamentos vindicados mostra-se justificável, tendo em vista que não foi apresentada outra alternativa para a melhora do quadro clínico da parte agravante.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA
–
DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – NEGATIVA DOS ENTES PÚBLICOS – LIMINAR DEFERIDA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – TESE DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – TESE DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – PROMOÇÃO DA SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À SAÚDE QUE SE SOBREPÕE A INTERESSES FINANCEIROS –
RECURSO
DESPROVIDO.

(TJ-MT 10099206620218110000 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/03/2022).”

Por estas razões, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, ratificando a liminar proferida, para
reformar a decisão recorrida e determinar que
os agravados, solidariamente, forneçam ao agravante os medicamentos “PREGABALINA 75MG; LOSARTANA 50MG; HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG; MILGAMA 150MG; SINVASTATINA 40MG/CPR; SELOZOK-METOPROLOL, SUCCINATO DE 50MG; e RIVAROXABANA 15MG” na forma e pelo período que perdurar a recomendação médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de imediato bloqueio de verbas públicas para a realização do tratamento e sem prejuízo da apuração das responsabilidades decorrentes do descumprimento da medida liminar.
Entretanto,
consigno que, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para fornecerem os medicamentos pleiteados, determino que o cumprimento da obrigação seja direcionado, prioritariamente, ao Município de Alto Garças-MT, por se tratar de medicamento de baixo custo.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024